Tribunal: TJSP
Processo: 2081458-10.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Competência. Ação rescisória. Sentença relativa a demanda indenizatória, quanto a litígio de vizinhança, confirmada em Segundo Grau no julgamento de apelação. Distribuição a este Grupo de Câmaras por força da existência de v. acórdão em tais termos. Pedido rescindente que, todavia, não se dirige contra o v. acórdão, mas sim contra a r. sentença de Primeiro Grau por ele confirmada. Abstração feita

Ementa:
Competência. Ação rescisória. Sentença relativa a demanda indenizatória, quanto a litígio de vizinhança, confirmada em Segundo Grau no julgamento de apelação. Distribuição a este Grupo de Câmaras por força da existência de v. acórdão em tais termos. Pedido rescindente que, todavia, não se dirige contra o v. acórdão, mas sim contra a r. sentença de Primeiro Grau por ele confirmada. Abstração feita ao interesse de agir para pretensão em tais moldes, se a rescisória tem por objeto sentença de Primeiro Grau, a competência é das Câmaras regulares, não do Grupo de Câmaras. Impossibilidade de juízo em torno da admissibilidade por parte deste órgão fracionário. Prevenção da C. 30a Câmara de Direito Privado, que julgou o recurso de apelação havido no feito original. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2081458-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é recorrente JOSÉ
FOCANTE NETTO 1A. INSTÂNCIA DO FORUM DE GUARAREMA, são réus
ARNALDO JOSÉ DE FARIAS e MARIA APARECIDA SILVEIRA FALCO
FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a redistribuição da presente ação rescisória, por prevenção, à C.
30a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, LINO MACHADO, FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2081458-10.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481
2
Autor: José Focante Netto
Réu: Arnaldo José de Farias e Maria Aparecida Silveira Falco Farias
Ação Rescisória no 2081458-10.2020.8.26.0000
Voto no 17.481
Competência. Ação rescisória. Sentença relativa a
demanda indenizatória, quanto a litígio de vizinhança,
confirmada em Segundo Grau no julgamento de
apelação. Distribuição a este Grupo de Câmaras por
força da existência de v. acórdão em tais termos. Pedido
rescindente que, todavia, não se dirige contra o v.
acórdão, mas sim contra a r. sentença de Primeiro Grau
por ele confirmada. Abstração feita ao interesse de agir
para pretensão em tais moldes, se a rescisória tem por
objeto sentença de Primeiro Grau, a competência é das
Câmaras regulares, não do Grupo de Câmaras.
Impossibilidade de juízo em torno da admissibilidade
por parte deste órgão fracionário. Prevenção da C. 30a
Câmara de Direito Privado, que julgou o recurso de
apelação havido no feito original. Redistribuição
determinada.
VISTOS.
Trata-se de ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC,
voltada a desconstituir r. sentença que julgou improcedente demanda de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório fundada em direito de vizinhança, por
outro lado julgando, decisão essa confirmada por v. acórdão da C. 30a Câmara de
Direito Privado, de relatoria do Exmo. Des. Andrade Neto, pelo qual se negou
provimento a ambos os recursos de apelação interpostos.
A rescisória vem proposta pelo autor-reconvindo do processo
original, alegando ter o MM. Juízo a quo se equivocado ao nomear engenheiro
mecânico para produzir laudo de engenharia civil, caracterizando com isso manifesta
violação das normas jurídicas pertinentes e sustentando, em tal sentido, a nulidade do
laudo pericial que fundamentou a sentença. No mais, sustenta ter o perito também
infringido o Código de Ética Profissional e a Lei no 5.194/66, que regulamenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2081458-10.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481
3
exercício da profissão de engenheiro. Pede, em conclusão, a rescisão da r. sentença
condenatória, a nomeação de novo perito judicial ou, eventualmente, o
aproveitamento do parecer contratado por ele, autor, a devolução de valores pagos no
cumprimento de sentença, a condenação do réu nos pedidos da exordial, incluindo
danos materiais, a condenação do perito à devolução dos valores pagos a título de
honorários periciais e reembolso de valores pagos para produção de parecer técnico,
além, finalmente, de indenização por danos morais.
Determinada pela decisão de fls. 78/79 a emenda da petição
inicial, de modo a esclarecer-se adequadamente a fundamentação e os pedidos da
petição inicial, ingressou o autor com o aditamento de fls, 82/93 acompanhado de
novos documentos, sustentando envolver a mencionada violação à norma jurídica o
desatendimento pela Magistrada e pelo perito judicial dos arts. 156, § 1o, do CPC,
art. 2o do Provimento CSM 2.306/2015, art. 156, §§ 3o e 5o, do CPC, e art. 465 do
CPC, reiterando enfim os pedidos da inicial, em especial a rescisão da r. sentença.
É o relatório.
A decisão deste Relator, de fls. 78/79, acabou por se trair pelo
natural impulso de ler a petição inicial à luz do que deveria ser seu objeto, bem como
pela circunstância de ter sido feita a distribuição a este C. 15o Grupo de Câmaras de
Direito Privado; falou, em tal sentido, que a rescisória vinha dirigida contra o v.
acórdão que julgou a apelação havida no processo original.
Não é assim, entretanto. Lida atentamente a petição inicial, e
observados os termos do aditamento havido, verifica-se que o autor dirige sua
pretensão rescisória, na prática, não contra o v. acórdão, mas sim, efetivamente,
contra a r. sentença de Primeiro Grau que foi dele objeto.
É discutível que, em tais termos, se vislumbre interesse de
agir do ponto de vista da adequação, visto que, tendo a r. sentença sido afrontada por
recurso de apelação, e sendo esse conhecido e resolvido quanto ao mérito da
pretensão recursal, o v. acórdão correspondente a rigor substituiu a decisão recorrida,
nos termos do art. 1.008 do CPC.
De toda forma, se o objeto do pedido é a sentença em si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2081458-10.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481
4
mesma, a distribuição para este Grupo de Câmaras não se justifica, o que somente
pode ocorrer em caso de rescisória dirigida contra acórdão.
Tratando-se de ação rescisória em face de sentença, a
competência para o julgamento é das Câmaras regulares; e, no caso, mais
especificamente da C. 30a Câmara de Direito Privado (bem como do Exmo. Des.
Andrade Neto), que, em face do julgamento do anterior recurso de apelação encontra-
se preventa, à luz do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
De rigor, nesses termos, a redistribuição, sendo daquele órgão
fracionário, exclusivamente, a competência para deliberar em termos da
admissibilidade da demanda proposta.
Ante o exposto, determina-se a redistribuição da presente
ação rescisória, por prevenção, à C. 30a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
FABIO TABOSA
Relator